Tribunal: TJMT
Processo: 0028325-30.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028325-30.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DARK OIL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.479.759/0001-07 (EMBARGADO), DORVAIR APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 865.815.628-15 (EMBARGADO), LUIS PAVARIN FILHO - CPF: 103.594.948-20 (EMBARGADO), ADEMIR DIAS DO PRADO - CPF: 118.497.448-90 (EMBARGADO), MARIA ANGELA CORREA LEITE - CPF: 524.119.588-20 (EMBARGADO), MAURICIO DO NASCIMENTO PINTO DE ABREU - CPF: 920.064.938-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento à Apelação, reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da ausência de atos executivos eficazes para satisfação do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à alegada ausência de inércia da Fazenda Pública; e (ii) à suposta demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, apta a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese relativa à ausência de inércia estatal, concluindo pela existência de longos períodos sem prática de atos executivos eficazes.

5. A aplicação da Súmula n. 106/STJ exige demonstração inequívoca de que a demora decorreu exclusivamente de falha do Judiciário, circunstância não comprovada nos autos.

6. Atos como pedidos de citação ou diligências, desacompanhados de resultado útil, não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.

7. Verificada a ausência de omissão, obscuridade ou contradição, evidencia-se que a pretensão recursal busca rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022, do CPC.
2. A ausência de atos executivos eficazes, por lapso superior ao prazo legal, caracteriza a prescrição intercorrente, não sendo suficiente a mera prática de diligências sem resultado útil.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 494; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face de acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo Interno, por ele interposto, mantendo a decisão monocrática deste Relator que negou provimento à Apelação manejada pelo ora Embargante (id. 358357386, págs. 01/10).

Sustenta o Embargante a existência de omissão no
decisum
, ao argumento de que não foi devidamente analisada a ausência de inércia da Fazenda Pública no curso do feito, bem como a ocorrência de demora atribuível ao próprio Poder Judiciário na condução do processo.

Afirma que, desde o ajuizamento da Execução Fiscal, promoveu diversas diligências com o objetivo de localizar os Executados/Embargados e satisfazer o crédito tributário, inclusive com requerimentos de citação, pedidos de informações e impulsionamento do feito, não havendo paralisação imputável à Fazenda Pública.

Alega que o transcurso do tempo decorreu, em verdade, da morosidade do Judiciário, destacando marcos processuais relevantes, dentre os quais tentativas de citação frustradas, pedidos reiterados de diligências e, por fim, a efetiva citação de um dos executados, circunstância que teria o condão de interromper o prazo prescricional.

Defende que, à luz do princípio do impulso oficial, não pode a parte ser prejudicada por eventual demora na prestação jurisdicional, razão pela qual não se configuraria a prescrição intercorrente reconhecida no acórdão embargado.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem c
ontrarrazões, visto que não fora angularizada a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,

o Estado de Mato Grosso insurge-se contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo Interno, por ele interposto, mantendo a decisão monocrática deste Relator que negou provimento à Apelação manejada pelo ora Embargante.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que os Declaratórios não merecem acolhimento, já que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a tese sustentada pelo ente público Embargante, no sentido de que a paralisação do feito teria decorrido de entraves imputáveis ao Poder Judiciário, afastando-a, conforme se extrai do seguinte trecho:

“[...] Como bem consignado na decisão agravada, não há nos autos demonstração de que algum requerimento formulado pela Fazenda Pública tenha permanecido injustificadamente pendente de apreciação por lapso temporal apto a justificar a suspensão da contagem prescricional.

Ao contrário, o que se verifica é a existência de longos períodos de ausência de providências efetivas voltadas à satisfação do crédito tributário, circunstância que evidencia a ausência de impulso útil do processo executivo.

A aplicação da Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo Agravante, pressupõe a demonstração inequívoca de que a demora na prática de ato processual decorreu exclusivamente de falha do mecanismo judiciário, o que não restou evidenciado na hipótese.”

Além disso, o acórdão foi categórico ao afirmar que os atos praticados pela Fazenda Pública não foram suficientes para interromper o prazo prescricional, por ausência de efetividade:

“[...] Nesse contexto, as manifestações apontadas pelo Agravante, tais como pedidos de citação, requerimentos de diligências ou pleitos de pesquisa patrimonial, não possuem, por si sós, aptidão para interromper o curso do prazo prescricional, sobretudo quando desacompanhadas de resultado efetivo.”

E, ainda, delimitou de forma precisa os marcos temporais do processo, concluindo pela ocorrência da prescrição intercorrente em razão da ausência de atos executivos eficazes por lapso superior ao prazo legal. Veja-se:

“[...] Da análise dos autos, observo que a decisão recorrida examinou de maneira detalhada os elementos constantes do caderno processual e concluiu, de forma fundamentada, pela configuração da prescrição intercorrente, assentando que a Fazenda Pública Estadual teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização dos executados em 19/03/2013, e que, desde então, não houve citação válida ou efetiva constrição patrimonial capaz de interromper o curso do prazo prescricional.”

Dessarte, diversamente do que sustenta o Embargante, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

A pretensão deduzida nos Aclaratórios, ao insistir na tese de que a paralisação do feito decorreu de mora do Judiciário e que houve atuação diligente da Fazenda Pública, revela nítida tentativa de rediscutir matéria já devidamente apreciada, providência incabível na via eleita.

Ressalto que os argumentos ora reiterados foram expressamente enfrentados no acórdão, que concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de prova de entraves judiciais aptos a afastar a prescrição, bem como pela ausência de atos efetivos capazes de interromper o prazo prescricional.

Nesse contexto, não verifico qualquer vício integrativo, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026